Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721774-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SIMONETI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Simoneti contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença n. 0722524-09.2022.8.07.0000, na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor da comarca de Tangará da Será/MT e determinou a remessa dos autos originários (id 129664174 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária em razão da emissão da cédula rural pignoratícia e hipotecária e aditivo n. 88/00294-2, com vencimento previsto para 15.7.1990, com cláusula contratual que estipula os juros e correção monetária fixada pela caderneta de poupança. Relata que o Ministério Público promoveu ação civil pública contra o agravado, a União Federal e o Banco Central do Brasil (Bacen) (autos n. 94.008514-1), em tramitação na Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e com a participação da Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) como assistentes do autor. Acrescenta que a ação visou beneficiar todos os produtores rurais a nível nacional, que pagaram ao agravado por financiamentos com recursos da caderneta de poupança a correção monetária pela variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) que deu oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) relativamente ao mês de março de 1990, quando o devido era pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) que foi de apenas quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). Afirma que o Juízo da Terceira Vara Federal de Brasília condenou o agravado a proceder ao recálculo com a redução do percentual e a devolver a diferença aos mutuários que pagaram pelo percentual maior, bem como comunicá-los do fato. Informa que a questão foi resolvida no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF em favor de todos os produtores rurais a nível nacional. Noticia que, após a propositura da ação originária, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que deveria declinar de sua competência para a comarca de residência do agravante, isto é, Tangará da Serra/MT. Sustenta que, a despeito de o art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor conferir ao ora agravante a faculdade de requerer a liquidação de sentença em seu domicílio, optou pelo Distrito Federal, onde está localizada a sede do ora agravado. Alega que o Juízo de Primeiro Grau deixou de aplicar o que prescreve o art. 75, § 1o, do Código Civil, bem como o art. 93, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o que configura erro de procedimento na decisão agravada. Argumenta que a competência territorial é relativa e só pode ser declinada se houver interesse do consumidor para que a demanda tramite em seu domicílio, de modo que não é razoável que o agravante seja impedido de exercer sua liberalidade. Afirma que o trâmite da ação originária no Distrito Federal não repercute em qualquer prejuízo ao agravado pelo fato de estar aqui localizada sede e, portanto, ser-lhe mais conveniente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento da ação originária perante a Terceira Vara Cível de Brasília. Pede no mérito o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal. O preparo foi recolhido (id 36893339 e id 36893340). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o autor da ação originária reside em Tangará da Serra/MT, a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade e a emissão de extratos pretendidos pode se dar em qualquer agência do Banco do Brasil, de modo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional. Confira-se trecho da decisão agravada (id 129664174 dos autos originários): Verifico que a parte autora reside em Tangará da Serra/MT e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Tangará da Serra/MT, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. A controvérsia consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos n. 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (Recurso Especial n. 1391198/RS, Relator Ministro Luiz Felipe Salamão, Segunda Seção, julgado em 13.8.2014, Diário da Justiça Eletrônica 2.9.2014) O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.008514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional (Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1319232/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.9.2015, Diário da Justiça Eletrônico 25.9.2015). Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema de Repercussão Geral n. 1.075) sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, de forma que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Entretanto, isso não ocorre nos autos, porquanto a parte ré (Banco do Brasil) tem sua sede no Distrito Federal, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393244, 07311306320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO (VERBETE No 33/STJ). AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1390639, 07322158420218070000, Relator: Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento está demonstrada, visto que não há impedimento para que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios. O perigo da demora também é observado, haja vista a iminente possibilidade de os autos serem remetidos para outra comarca. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator